Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de possibilitar à parte, suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. A referida exceção não comporta análise de questões que demandem dilação probatória (Súmula 393 STJ).

2. Como se depreende do disposto no art. 32 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana não se restringe ao exercício da propriedade, se estendendo também ao exercício do domínio útil ou da posse de imóvel urbano. Destarte, a verificação sobre a responsabilidade tributária da Agravante carece do afastamento de todas essas hipóteses, o que somente pode ocorrer mediante intensa fase probatória.

3. Nessa perspectiva, a exceção de pré-executividade não consubstancia defesa hábil a discutir a matéria.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.